Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-87.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003371-87.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — JUSTIÇA GRATUITA — PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS — NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA — SUMULA 481 DO STJ – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos devem demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, em atenção à Súmula 481 daquela Corte.

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que
“A concessão dos benefícios da
justiça gratuita somente é possível mediante comprovação de insuficiência de recursos, mesmo quando se tratar de associação sem fins lucrativos.”
(ARE 1108964/MS, Relator: Min. Edson Fachin, DJe-041 Puublicado em 05/03/2018)

Embora o art. 98 e seguintes do CPC estabeleçam que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT
contra a decisão singular proferida no Recurso de Apelação, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O Agravante sustenta que é pessoa jurídica sem fins lucrativos e que não há nos autos qualquer prova apta a demonstrar a necessidade do indeferimento da benesse.

Assevera que faz jus ao benefício da justiça gratuita independentemente de prova, já que deve ser presumida a ausência de recursos disponíveis para fazer frente às custas e taxas judiciais do processo.

Consigna, o indeferimento da sua pretensão somente pode se dar se houvessem elementos que evidenciassem a falta de pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita.

O Agravado apresentou contrarrazões, na qual pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id.35624497)

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como consignado,
trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT contra a decisão singular que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, o Agravante sustenta que é pessoa jurídica sem fins lucrativos, devendo ser presumida a ausência de recursos, razão pela qual faz jus ao benefício da justiça gratuita independentemente de prova,

Pois bem. Prefacialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui consolidado entendimento de que as pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos devem demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Com efeito, o STJ editou a Súmula 481, que assim prescreve:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Ato contínuo, não bastasse o verbete acima citado, no que tange especificamente aos sindicatos, o próprio STJ tem reafirmado o seu entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. 1.
Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados
. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ISENÇÃO DO ART. 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO APENAS ÀS AÇÕES COLETIVAS DE QUE TRATA O MENCIONADO CÓDIGO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual: a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza;
e b) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1436582/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017) (destaquei)

Ademais, destaco que a mesma Corte Superior já enfrentou a matéria em recurso especial interposto pelo Estado de Mato Grosso (Resp. 1.281.069 - MT (2011/0208417-4), Relator: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES), na qual reformou o acórdão do TJ/MT, para manter o entendimento de que o sindicato deveria comprovar a sua impossibilidade econômica.

Corroborando ao exposto, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que
“A concessão dos benefícios da
justiça gratuita somente é possível mediante comprovação de insuficiência de recursos, mesmo quando se tratar de associação sem fins lucrativos.”
(ARE 1108964/MS, Relator: Min. Edson Fachin, DJe-041 Puublicado em 05/03/2018)

Assim, em que pese as alegações do Agravante de que a sua hipossuficiência é presumida, saliento que é farta a jurisprudências das Cortes Superiores no sentido contrário.

De qualquer sorte, entendo que embora o art. 98 e seguintes do CPC estabeleçam que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, não restou demonstrado nos autos a impossibilidade financeira pela agravante, que se limitou a aduzir sua condição, que pouco evidencia a sua incapacidade financeira, porquanto, como mencionado no
decisum
agravado.

Importante frisar que não se está a declarar que o Agravante jamais poderá ter benesse, mas sim que, para a sua concessão, este deverá colacionar provas das suas alegações.

No que tange ao prequestionamento do artigo 99, §2º do CPC, acerca da necessidade de intimação, sobrelevo o artigo 932, IV, “a”, do CPC, haja vista que, como acima fundamentado, a comprovação da hipossuficiência por pessoa jurídica encontra-se sumulada pelo STJ.

Enquanto ressai dos autos que o Agravante não trouxe absolutamente nenhum documento para fundamentar o seu pedido de justiça gratuita, para que o magistrado pudesse transpor as alegações e as provas ao ordenamento jurídico e, se achando pertinente, solicitar outros documentos, conforme o artigo 99 do CPC.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020